Tribunal: TJDFT
Processo: 0731618-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731618-78.2022.8.07.0001 APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM SAUDE DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA ZELINDA GOMES BARROS DESPACHO O presente recurso foi distribuído à minha relatoria por prevenção decorrente da APC no 0724158-74.2021.8.07.0001 (ids. 45054789 e 45058940), que se trata de ação monitória, em fase de cumprimento de sentença (trânsito em julgado em 20/4/22), na qual constam as mesmas partes, causa de pedir e pedido. A presente ação monitória foi ajuizada em 23/8/22. Intime-se a autora para, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, manifestar-se acerca da eventual ocorrência da coisa julgada, questão suscitada de ofício. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 30 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora